Tribunal: TJMT
Processo: 0002292-12.2014.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002292-12.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), LIGA ESTADUAL DE MOTOCICLISMO E AUTOMOBILISMO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.416.299/0001-37 (APELANTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), MPEMT - JUÍNA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – EVENTO – PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE DESACOMPANHADO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – PENA DE MULTA – FIXAÇÃO – PARÂMETROS LEGAIS. – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura infração administrativa, prevista no artigo 258, da Lei no 8.090/90, a entrada de menores desacompanhados dos pais ou responsável em evento o que autoriza a aplicação de multa, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto pela Liga Estadual de Motociclismo e Automobilismo de Mato Grosso – LEMANT, representada por Roseli Aparecida Zamboni, contra a r. sentença proferida pelo Juízo 2.a Vara da Comarca de Juína, que julgou procedente a representação por infração administrativa oferecida pelo Ministério Público Estadual contra o apelante, por não possuir alvará judicial para a realização do evento “2a Etapa do Campeonato Estadual de Velocross”, bem como a autorização para a permanência de crianças e adolescentes no local, portanto, em nítida afronta às normas contidas nos artigos 249 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-lhe pena de multa no valor de 06 (seis) salários mínimos. (Id.3948623)

Nas razões recursais, o apelante requer
a reforma da sentença
, sustentando que a ausência de alvará não impossibilita a realização do evento e que inexiste provas da ingestão de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes.

Por fim, pugna, pela readequação da multa imposta para o mínimo legal, qual seja de 03 (três) salários-mínimos. (Id.2826014)

Contrarrazões apresentadas no Id.2826019
, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020